Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700571-81.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL LIGOSKI APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo em razão de inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator